Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. CLASSIFICAÇÃO RISCO. AMERELO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. A sentença (ID 52524097) julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente alega que possui 36 (trinta e seis) anos de idade, que foi diagnosticado com compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais, e aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, com riscos de danos irreversíveis, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Informa que aguarda o agendamento da consulta em ortopedia - coluna por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizado em 13/04/2023. Sustentou como probabilidade do direito, disposições Constitucionais, bem como demais legislações e jurisprudências, requerendo o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido fornecesse ao recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. O recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas ID 52524105.
4. Gratuidade de justiça já deferida ao recorrente na decisão de ID 52755489. Na mesma decisão, indeferida a tutela de urgência.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 53415747.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente é um paciente com 36 (trinta e seis) anos de idade, possui diagnóstico de compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais, lombociatalgia à esquerda com protusão discal L5-S1, necessitando realizar CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA para avaliação e definição de tratamento, conforme documentos médicos acostados aos autos (ID: 52524087). A solicitação do paciente encontra-se inserida no SISREG III desde 13/04/2023, com classificação de prioridade clínica AMARELO – Urgência (ID 52524087, pg. 7).

9. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 7 (sete) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 13/04/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste acórdão.
10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.